Tribunal: TJDFT
Processo: 0029911-45.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0029911-45.2015.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALLICERCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, ATRIUM S/A - INCORPORADORA E CONSTRUTORA, CARLOS ANTONIO FRANCA APELADO: CARLOS ANTONIO FRANCA, ALLICERCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, ATRIUM S/A - INCORPORADORA E CONSTRUTORA D E S P A C H O Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por CARLOS ALBERTO FRANÇA; ALLICERCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e ATRIUM S/A – INCORPORADORA E CONSTRUTORA em face de sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga/DF, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de eventual nulidade da sentença atacada, em razão de possível julgamento citra petita petita. Precluso, retornem novamente os autos conclusos. Brasília, 19 de agosto de 2022 17:15:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador